Tribunal: STF
Processo: HC 239770
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 891.873/RO, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. AGRESSÃO POLICIAL. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. QUANTIDADE RELEVANTE. Agravo regimental improvido.” (doc. eletrônico 16, p. 25).



    Neste habeas corpus, a defesa argumenta que:



    “[...] a decisão do Excelentíssimo Juiz, posteriormente ratificada pelo TJRO e STJ, ao decretar a prisão preventiva do Paciente, baseando-se unicamente na quantidade de substância apreendida (6 kg de maconha), sem a presença de elementos concretos que comprovassem a indispensabilidade da medida, violou a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte.” (doc. eletrônico 1, pp. 4-5).



    Nesse contexto, salienta que:



    “As circunstâncias do delito não ultrapassam a normalidade do tipo penal, sendo crucial ressaltar a ausência de elementos concretos que indiquem a probabilidade de reincidência delitiva ou a periculosidade do Paciente, especialmente diante de sua primariedade e das circunstâncias específicas do caso.” (doc. eletrônico 1, p. 5).



    Ao final, requer seja:



    “[...] deferida a medida liminar para converter a prisão preventiva do paciente em medidas cautelares nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal. Essa solicitação fundamenta-se na ausência de motivação válida, conforme exigido pelo art. 93, IX da Constituição Federal. Ao final, pleiteia-se que a ordem seja concedida para confirmar a medida liminar deferida.



    Requer, outrossim, a concessão de habeas corpus ex offício, caso, por razão antecedente ou superveniente, aportarem razões ou motivos suficientes que motivem a sua soltura do Paciente.” (doc. eletrônico 1, p. 8).



    É o relatório. Decido.



    Quanto aos fundamentos da prisão preventiva, o art. 312 do Código de Processo Penal prevê que a custódia poderá ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    A Sexta Turma do STJ destacou os seguintes aspectos para manter a custódia cautelar do paciente:



    “O presente agravo regimental deve ser conhecido, já que reúne os requisitos de admissibilidade.



    No mérito, todavia, não deve ser provido, devendo a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos.



    Conforme destaquei na decisão agravada, em relação à revogação da prisão pela ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, observo que o Tribunal local manteve a prisão preventiva em razão da quantidade de droga apreendida (fls. 28/36).



    Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tal decreto deve demonstrar a materialidade do crime e dos indícios de autoria de conduta criminosa, além de indicar fatos concretos e contemporâneos que demonstrem o perigo que a liberdade do investigado ou réu represente para a ordem pública, para a ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para a garantia da aplicação da lei penal, conforme o art. 312 do Código de Processo Penal (HC n. 592.107/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 29/9/2020).



    E, de fato, para esta Corte Superior, a quantidade, a variedade e a natureza da droga apreendida podem servir para o Magistrado reconhecer a gravidade concreta da ação e a dedicação do agente a atividades criminosas, elementos capazes de justificar a necessidade da custódia preventiva para a garantia da ordem pública (HC n. 466.654/PR, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 13/11/2018).



    In casu, verifico que a quantidade de droga (6 kg de maconha) mostra-se relevante para fins de imposição de cautelares, visto que traduz tráfico acima do ordinário, não acautelado por medidas diversas da prisão.



    As discussões sobre a atuação do paciente como mula demandam incursão no acervo probatório, devendo ser tratadas adequadamente no mérito da ação penal.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (doc. eletrônico 16, pp. 27-28). 



    Com efeito, a jurisprudência do STF também admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017).



    Vejam-se ainda os seguintes julgados no mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também admite que ‘a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva’ é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Precedentes.



    II – Prisão preventiva que se encontra devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública.



    III – A primariedade, a residência fixa e os bons antecedentes não obstam a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes.



    IV – Agravo regimental improvido.” (HC 232.596 AgR/MS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 8/11/2023).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Reiteração de pedido anterior. Natureza e quantidade de drogas. Reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. [...] 2. Segundo a jurisprudência do STF, a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 212.674 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 20/4/2022).



    “[...]



    PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE. Precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente com porção substancial de droga, tem-se como sinalizada a periculosidade e viável a custódia.” (HC 168.792/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 4/12/2019).



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA. MODUS OPERANDI E QUANTIDADE DE DROGA. PERICULOSIDADE DOS AGENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.



    I - Conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário.



    II - Todas as decisões proferidas nos autos pela prisão preventiva calcaram-se em uma mesma premissa básica, qual seja, a do pressuposto da garantia da ordem pública, uma vez que a quantidade de droga apreendida e o risco de reiteração criminosa justificariam o decreto da custódia cautelar.



    III - A gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado e a quantidade de droga apreendida - no caso, 2.880 gramas de cocaína, permitem concluir pela periculosidade social dos pacientes e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do CPP, em especial para garantia da ordem pública. Precedentes.



    IV – Ordem denegada.” (HC 136.778/RO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 7/11/2016).



    “Habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública. 3.1. Gravidade concreta do delito: considerável quantidade de droga apreendida e envolvimento de adolescentes. 3.2. Um dos acusados responde a outras ações penais, também por crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (real possibilidade de reiteração delitiva). 3.3. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.” (HC 135.418/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 27/9/2016).



    Dessa forma, entendo que, no caso específico, a custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantia a ordem pública, e lastreada na jurisprudência reiterada do STF.



    Com efeito, não é adequada a fixação de outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual, especialmente porque a custódia preventiva já foi compatibilizada com o regime inicial semiaberto fixado na sentença.



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator